Tribunal: TJSP
Processo: 0035110-17.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade, omissão ou contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0035110-17.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCO ANTÔNIO GIANGARELLI ROSSI e STHEFANI LEITE BISPO DA SILVA, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0035110-17.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 6726
2
Embargos de Declaração no 0035110-17.2017.8.26.0050/50000
Embargantes: Marco Antônio Giangarelli Rossi e Sthefani Leite
Bispo da Silva
Embargada: 4a Câmara Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 6726
RECURSO
Embargos de declaração
Obscuridade,
omissão
ou
contradição
inexistentes

Pretensão
nitidamente infringente
Descabimento
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marco Antônio Giangarelli Rossi e Sthefani Leite Bispo da Silva ao v.
Acórdão de fls. 334/339, dos autos principais, que negou provimento à
apelação interposta da sentença que os condenara, por incursos no artigo
180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, ao cumprimento, cada um, da pena 03
anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de dez dias-
multa, no piso, substituídas as penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários
por igual período, além da pena pecuniária de dez dias-multa.
Sustentam os embargantes a ocorrência de erro
material no Acórdão, a pretexto de que não teriam sido afastadas as
qualificadoras do delito, bem assim, pelo fato de ter restado consignado
que os réus “adquiriram os computadores sem as devidas cautelas” (fl. 02 -
incidente).
É o relatório.
Respeitados os argumentos dos embargantes, não
se vislumbra a ocorrência de qualquer vício no v. Acórdão que autorize o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0035110-17.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 6726
3
acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração, ainda
que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem como
para sanar eventual erro material” (EDcl no AgRg no RHC no 41.394/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de 12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em
verdade,
os
embargantes,
pretendem,
exclusivamente, o reexame da matéria já exaustivamente debatida,
extrapolando os limites do recurso, o que não se admite.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Da simples leitura do decisum é possível identificar
os motivos que levaram a Turma Julgadora a rejeitar o pleito de
desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
Em verdade, a Turma Julgadora apreciou a
matéria
trazida
a
exame
à
saciedade,
lastreando-se em sólidos
fundamentos para chegar à decisão manifestada no Acórdão embargado
que, em absoluto, se revela omisso, contraditório ou obscuro acerca de
tema relevante.
Por
fim,
salienta-se
inexistir,
na
hipótese,
discussão acerca da transmissão da propriedade dos bens que,
efetivamente, na seara cível, se dá pela tradição. Ocorre que, in casu,
discute-se a origem lícita dos bens adquiridos que, efetivamente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0035110-17.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 6726
4
restou suficientemente demonstrada.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator